Tribunal: TJMT
Processo: 1008214-30.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008214-30.2021.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PAULO SILVANIO DE ASSUNCAO - CPF: 930.491.021-87 (JUIZO RECORRENTE), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DIRETOR DE VEICULOS DO DETRAN - MT (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SILVANIO DE ASSUNCAO - CPF: 930.491.021-87 (RECORRIDO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO APREENDIDO DURANTE A FISCALIZAÇÃO DO DETRAN-MT EM NOME DE TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS TAXAS DE REMOÇÃO E ESTADIA – REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – SENTENÇA MANTIDA.

A liberação do veículo apreendido, em operação de fiscalização do DETRAN, ocorre mediante o pagamento das taxas de remoção e estadia (art. 297 do CTB).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Reexame Necessário da Sentença
proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Cáceres, no Mandado de Segurança, impetrado por
Paulo Silvânio de Assunção
, contra o ato, supostamente ilegal, praticado pelo
Diretor de Veículos do DETRAN-MT
,

que concedeu, ao Autor, a restituição do veículo automotor, apreendido pelo Órgão de Trânsito (id. 140904164).

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Ezequiel de Campos Borges, manifestou-se pela retificação da sentença e extinção do
mandamus
por ausência superveniente do interesse de agir (id 147810157).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, trata-se
de Reexame Necessário da Sentença, que concedeu, ao Autor,
Paulo Silvânio de Assunção,
a restituição do veículo automotor, apreendido pelo Órgão de Trânsito (id 140904164).

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Sem preliminares.

O Mandado de Segurança busca a liberação de veículo automotor apreendido pelo Órgão de Trânsito, por ocasião de fiscalização, mediante o pagamento das taxas de pátio, fixadas até a data de 22/10/2021 em R$ 2.107,00 (dois mil cento e sete reais) (id 140900672).

O Magistrado Singular, confirmando a liminar, julgou, parcialmente, o pedido da inicial e determinou a liberação do veículo, mediante prévia comprovação do pagamento das despesas de remoção e estadia (id. 140904158).

A prova revela que, no dia
04/09/2021
, a Polícia Militar deteve o Impetrante, por conduzir o veículo modelo Gol, marca VW, ano 2010/2011, placa NTX1A18, em visível estado de embriaguez ao volante, sendo o carro apreendido e encaminhado ao pátio da 4a Ciretran de Cáceres – MT.

Demonstra que a recusa de liberação do veículo pelo DETRAN-MT se deu em razão de irregularidade na transferência da titularidade do bem, que ainda não tinha sido concretizada, porque o antigo proprietário extraviou os documentos pessoais, e a segunda via não ter sido disponibilizada pelo próprio Poder Público.

Consta que o antigo proprietário comunicou a perda dos citados documentos, e o pedido de emissão de uma nova via foi protocolado na data de 05/10/2021 (id. 140900674).

Infere-se que, após o pagamento das taxas de remoção e pátio, bem como a regularização da transferência da titularidade, o próprio Órgão de Trânsito providenciou a liberação postulada, de forma administrativa (id. 140904154).

O a
rt. 271, do Código de Trânsito Brasileiro, assim regulamenta:

O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1
o
A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. (Redação dada pela Lei n. 13.160/15) (Grifei)

Como registrado, o Impetrante não somente efetuou o pagamento das taxas de pátio e estadias, como também regularizou a pendência da titularidade, o que o tornou livre de ônus perante o Órgão de Trânsito.

Dentro desse contexto fático-jurídico, com acerto agiu o Juízo de origem, razão pela qual é o caso de manutenção da sentença por seus próprios termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença em reexame, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022